Tribunal: TJPA
Processo: 0001449-13.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001449-13.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: LUCIANO LIMA REIS, COLOMBO GUINDASTES E TRANSPORTES EIRELI - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001449-13.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: MAYRA DE MORAES SOUZA E NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LUCIANO LIMA REIS E COLOMBO GUINDASTES E TRANSPORTES EIRELI EPP

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO POR 01(UM) ANO. POSTERIOR EXTINÇÃO AUTOMÁTICA POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE. NULIDADE. ARQUIVAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I- O art. 921, III, c/c §§1º e 2º do CPC autoriza a suspensão da execução e posterior arquivamento em caso de não manifestação da parte findo o prazo de suspensão.

II- É nula a sentença que julga extinto o feito sem julgamento do mérito por ausência de interesse no prosseguimento do feito sem intimação da parte para manifestação após o fim do prazo de suspensão. Nesse caso, caberia o arquivamento automático do feito sem baixa na execução, o que não traz conseqüências pecuniárias à parte exeqüente, ou sua intimação para se manifestar nos autos.

III- In casu, não houve intimação do exeqüente para manifestação nos autos após o prazo de suspensão, mas diretamente a sentença de extinção do feito sem julgamento do mérito, o que gera prejuízos à parte exeqüente e viola o devido processo legal.

IV- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, PARA ANULAR A SENTENÇA DE PISO, DETERMINANDO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM , PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001449-13.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: MAYRA DE MORAES SOUZA E NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LUCIANO LIMA REIS E COLOMBO GUINDASTES E TRANSPORTES EIRELI EPP

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se

de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO S.A
contra sentença prolatada nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial proposta contra
LUCIANO LIMA REIS E COLOMBO GUINDASTES E TRANSPORTES EIRELI EPP.

Versa a inicial que o exequente era credor da quantia de R$-63.076,02 (sessenta e três mil, setenta e seis reais e dois centavos) junto aos executados, em razão da expedição de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro – n.º 010.128.640, firmado em 27.04.2016, para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas. Porém, os executados não honraram com o pagamento da 12ª parcela, vencida em 19.03.2016, gerando um saldo devedor no valor de R$-55.889,97 (cinqüenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Após ingressar com a ação de execução e tentativas frustradas de encontrar bens à penhora, via BACENJUD, o exequente requereu a suspensão da execução, o que foi deferido pelo prazo de 1 (um) ano (id 2537558).

Após o prazo legal, adveio sentença sem julgamento do mérito, em razão da inércia do exeqüente em dar prosseguimento ao feito, razão pela qual ele interpôs recurso de apelação, onde pede a anulação da decisão impugnada e prosseguimento do feito, alegando existência de interesse processual (id 237562).

Sem contrarrazões, em razão da ausência de citação.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário Virtual.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001449-13.2017.8.14.0040

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

ADVOGADO: MAYRA DE MORAES SOUZA E NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES

APELADO: LUCIANO LIMA REIS E COLOMBO GUINDASTES E TRANSPORTES EIRELI EPP

ADVOGADO: NÃO CONSTITUÍDOS

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Sustenta o apelante que a sentença que extinguiu o processo de execução sem julgamento do mérito é nula, já que se fundamentou na ausência de
interesse processual
da parte, sem ao menos ter sido intimada para manifestação. Com base nisso, requer a nulidade do decisum e prosseguimento do feito.

Como já relatado, o exequente era credor da quantia de R$-63.076,02 (sessenta e três mil, setenta e seis reais e dois centavos) junto aos executados, em razão da expedição de Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo – Capital de Giro – n.º 010.128.640, firmado em 27.04.2016, para pagamento em 36 (trinta e seis) parcelas. Porém, os executados não honraram com o pagamento da 12ª parcela, vencida em 19.03.2016, gerando um saldo devedor no valor de R$-55.889,97 (cinqüenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos).

Após ingressar com a ação de execução e tentativas frustradas de encontrar bens à penhora, via BACENJUD, o exequente requereu a suspensão da execução, o que foi deferido pelo prazo de 1 (um) ano (id 2537558).

Ocorre que após o decurso do prazo de suspensão, houve a automática extinção do processo sem julgamento do mérito, com determinação de baixa na distribuição e arquivamento (id 2537558 – p. 3).

Em primeiro lugar, devo destacar que a fundamentação exarada pelo magistrado ao extinguir o processo não se coaduna com a capitulação citada na sentença, posto que, em que pese ele se referir à ausência de interesse processual, na verdade debate a inércia do autor em movimentar a causa, ou seja, abandono de causa, o que nada tem a ver com o
interesse processual
em sentido estrito, o qual é definido como a existência de interesse no resultado útil do processo, daí porque entendo que houve equivoco na capitulação citada – art. 485, IV e VI, em vez de III, do CPC.

Tal entendimento interfere diretamente na resolução final do feito já que o art. 485, III, e § 1º, do CPC, exige a intimação pessoal da parte para se manifestar.

Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

III
- por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Outrossim, a extinção sem julgamento do mérito, prevista no art. 485, IV e VI do CPC citados pelo magistrado, difere do arquivamento automático previsto no art. 921 do CPC, senão vejamos:

Art. 921.
Suspende-se a execução:

III
- quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; (Redação dada pela Lei nº 14.195, de 2021)

§ 1º
Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2º
Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis,
o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Vê-se que a extinção do feito sem julgamento do mérito por abandono da interesse na causa se configura como uma penalidade, enquanto o arquivamento da execução por não ter sido encontrado bem à penhora é mero procedimento automático após a suspensão do feito, que pode ser revertido a qualquer tempo a pedido da parte.

Dessa forma, há conseqüências graves na extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono de causa, que somente pode ser comprovado pela inércia da parte após intimação válida para se manifestar nos autos a respeito do prosseguimento do feito, o que não ocorreu no presente caso, já que não consta nos autos da execução intimação da parte para tal manifestação, mas tão somente certidão da diretora de secretaria atestando ausência de manifestação da parte no prazo de suspensão até a data da certidão (id 2537558).

Destaca-se que na sentença de extinção consta que foi oportunizado ao exeqüente se manifestar e ele assim não o fez, o que não pode ser atestado efetivamente nos autos, ou seja, de que forma se deu essa oportunidade já que após a certidão só consta a sentença.

O procedimento correto seria, após o prazo de suspensão, o juiz arquivaria os autos, leia-se, sem a baixa na distribuição, ex vi do §3º, do art. 921 supracitado, ou alternativamente, determinaria a intimação do exeqüente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da execução.

In casu
, não foi obedecido o regramento procedimental gerando o reconhecimento de nulidade nos autos da execução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVO REQUERIMENTO PELO EXEQUENTE. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. EXTINÇÃO AUTOMÁTICA DA EXECUÇÃO DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE LEGAL DE SUSPENSÃO DO EXECUTIVO. SENTENÇA ANULADA. 1. A decisão guerreada violou o artigo 93, IX, da CF e o artigo 489, § 1.º do CPC, por não apresentar os fundamentos do indeferimento do pedido de nova pesquisa Bacenjud, assim como os artigos 9.º e 10 do Código de Ritos ao configurar sentença surpresa. 2. A não localização de bens do executado não enseja a extinção da execução, mas a sua suspensão ou arquivamento, na forma do artigo 921, inciso III, e § 1.º do CPC. 3. Apelação conhecida e provida.

(TJ-AM - AC: 00879918720048040001 AM 0087991-87.2004.8.04.0001, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 29/03/2021, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/03/2021)

Por todo o exposto, conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento, para anular a decisão impugnada e determinar o retorno dos auos à origem, para prosseguimento da ação de execução.

É o voto.

Belém, de de 2022.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 10/11/2022